Tribunal: STJ
Processo: 5005586-98.2023.8.21.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816664 - RS (2024/0474589-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ZORAIDA MENEGAES MOREIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. É inadmissível o especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n.
83 desta Corte, aplicável ao caso tanto pelos recursos interpostos com base
na alínea "c" quanto por aqueles fundamentados na alínea "a" do
permissivo constitucional.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48172507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 3c74a5cb-a2a8-4250-ac5e-d04ec3a10581

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48172507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 3c74a5cb-a2a8-4250-ac5e-d04ec3a10581

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816664 - RS (2024/0474589-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ZORAIDA MENEGAES MOREIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. É inadmissível o especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n.
83 desta Corte, aplicável ao caso tanto pelos recursos interpostos com base
na alínea "c" quanto por aqueles fundamentados na alínea "a" do
permissivo constitucional.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47397246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:00
Código de Controle do Documento: abf09c1b-02ba-46c9-b3cd-caf6bc3b7f98

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 909-918) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 900-903) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte argumenta com a inaplicabilidade das Súmulas n.
5, 7, 83 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 921-929), requerendo a aplicação
da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 900-903):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da incidência das Súmulas n. 5, 7 e
83 do STJ (fls. 859-861).
O acórdão do Tribunal
está assim ementado (fl. 642):
a quo
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL.
PRELIMINARES
AFASTADAS.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
DEMONSTRADA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO.
1. PRELIMINARES RECURSAIS QUE SE CONFUNDEM COM O
MÉRITO.
2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, A DISPENSAR A
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
3. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS, IMPOSITIVA A
REVISÃO, COM RESPECTIVA ADEQUAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS
DO MERCADO.
4. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS
VENCIDAS ENVOLVENDO DIFERENTES MODALIDADES DE
EMPRÉSTIMO NO CONTRATO ANEXADO COM A PETIÇÃO
INICIAL, A AMPARAR A PRETENSÃO DA UTILIZAÇÃO DA SÉRIE
25465 DO BACEN, RELATIVA A CRÉDITO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO - VINCULADO À COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS, COMO
PARÂMETRO
PARA
A
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA SÉRIE
25464 DO BACEN, RELATIVA A CRÉDITO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO.
Documento eletrônico VDA47397246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:00
Código de Controle do Documento: abf09c1b-02ba-46c9-b3cd-caf6bc3b7f98

5. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. A ABUSIVIDADE NOS
ENCARGOS
EXIGIDOS
NO
PERÍODO
DE
NORMALIDADE
CONTRATUAL DESCARACTERIZA A MORA.
6. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APURADO SALDO EM FAVOR DA
PARTE AUTORA APÓS A ADEQUAÇÃO DO CONTRATO, CABÍVEL
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS, EM ATENÇÃO
AOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o E 8o, C/C § 11o, DO CPC.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
APELO DA RÉ DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 668-672).
No recurso especial (fls. 680-706), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da
CF, a recorrente apontou divergência jurisprudencial e violação dos
seguintes dispositivos:
(i) art. 421 do CC, defendendo a impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios; e
(ii) arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, discorrendo acerca do cerceamento
de defesa pela ausência da prova pericial contábil.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 855).
No agravo (fls. 869-878), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 884-889).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, quanto aos juros remuneratórios, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fls. 639-640):
Conforme consulta realizada no site do Banco Central do Brasil,
constata-se que os percentuais de juros remuneratórios contratados
superam demasiadamente a taxa média estabelecida pelo Bacen
(séries 25464), senão vejamos:
[...]
Em cada um dos contratos revisados pode-se constatar que as taxas
ultrapassam em mais de 300% a média praticada pelo mercado,
evidenciando a abusividade perpetrada pela ré, a impor a manutenção
da sentença.
A limitação dos juros à taxa média estabelecida pelo Bacen, a partir da
constatação da abusividade, encontra lastro na jurisprudência deste
Tribunal e da Corte Superior, pelo que vai afastada a pretensão
recursal.
Nesse contexto, consignou que o contrato estabeleceu a taxa em 22% ao
mês, enquanto a média de mercado divulgada pelo BACEN para o
período (outubro de 2020) foi de 4,55% ao mês.
O acórdão recorrido, levando em consideração as provas dos autos e o
contrato celebrado, afirmou que a taxa de juros remuneratórios extrapolou
substancialmente a média do mercado. Concluiu assim pela necessidade de
limitação do encargo.
Dessa forma, desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias e
acolher os argumentos do recurso especial é inviável, em razão das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47397246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:00
Código de Controle do Documento: abf09c1b-02ba-46c9-b3cd-caf6bc3b7f98

Ademais, ressalta-se que o entendimento da Corte de origem está de acordo
com a jurisprudência desta Corte. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024
Incide também a Súmula n. 83 do STJ.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, as mesmas súmulas impedem seu
exame, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
do caso concreto, com base na qual se deu solução à causa.
No mais, o acórdão recorrido considerou a inexistência de cerceamento de
defesa, tendo em vista que "A lide cinge-se à matéria exclusivamente de
direito, dispensando, conseguinte, tanto a intimação para produção de
provas, como a realização de prova técnica" (fl. 638).
Rever o fundamento de que a prova pericial era prescindível para o
reconhecimento
da
abusividade
dos
juros
remuneratórios
contratados encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial. Na
forma do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A decisão não merece reforma porque o Tribunal do estado firmou sua
convicção mediante análise dos fatos e das provas, notadamente do instrumento
contratual firmado entre as partes.
Quanto à inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios
contratados, o Tribunal de origem afirmou que, "Em cada um dos contratos revisados[,]
pode-se constatar que as taxas ultrapassam em mais de 300% a média praticada pelo
Documento eletrônico VDA47397246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:00
Código de Controle do Documento: abf09c1b-02ba-46c9-b3cd-caf6bc3b7f98

mercado, evidenciando a abusividade perpetrada pela ré, a impor a manutenção da
sentença" (fl. 640).
Ressaltou ainda que o contrato estabeleceu a taxa em 22% ao mês,
enquanto a média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (outubro de
2020) foi de 4,55% ao mês.
Nesse contexto, para alterar a conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios contratados, seria preciso analisar as provas, bem como reexaminar
cláusulas do contrato, providências incabíveis em recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ademais, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "'É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto' (REsp 1.061.530/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
10/03/2009
)" (AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
26/02/2024
29/02/2024
Nesse mesmo sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
NATUREZA ABUSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.615.763
/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe
09/09/2024
.)
12/09/2024

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
Documento eletrônico VDA47397246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:00
Código de Controle do Documento: abf09c1b-02ba-46c9-b3cd-caf6bc3b7f98

SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
[...]
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa
efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não
significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser
considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e
maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis
de risco.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em
consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local
e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread da operação.
4. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros
remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o
parâmetro da taxa média de mercado.
5. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal
consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

Incide no caso a Súmula n. 83 do STJ, aplicável aos recursos interpostos
com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, sobre o cerceamento de defesa, a ora agravante pretende que este
Tribunal Superior conclua por sua existência.
Contudo, conforme constou expressamente do acórdão recorrido, a perícia
pretendida pela recorrente era desnecessária, na medida em que "A lide cinge-se à
matéria exclusivamente de direito, dispensando, conseguinte, tanto a intimação para
produção de provas, como a realização de prova técnica" (fl. 638).
Alterar o decidido no acórdão recorrido, quanto à inexistência de
cerceamento de defesa, exigiria o reexame de fatos e provas, inadmissível em recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47397246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:00
Código de Controle do Documento: abf09c1b-02ba-46c9-b3cd-caf6bc3b7f98

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47397246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:00
Código de Controle do Documento: abf09c1b-02ba-46c9-b3cd-caf6bc3b7f98

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.664 / RS
Número Registro: 2024/0474589-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055869820238210087
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ZORAIDA MENEGAES MOREIRA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ZORAIDA MENEGAES MOREIRA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
Documento eletrônico VDA48172343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:36
Código de Controle do Documento: 7d52fa15-7b9e-462e-bb59-8d87fb8c3df9

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:36
Código de Controle do Documento: 7d52fa15-7b9e-462e-bb59-8d87fb8c3df9